Tribunal: TJMT
Processo: 1005964-36.2021.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005964-36.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ANTONIO DOMINGOS DEBASTIANI - CPF: 093.918.869-49 (APELADO), ANA CAROLINA ALVES PINTO DA FONSECA - CPF: 016.680.761-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), PATRICIA GEVEZIER PODOLAN - CPF: 807.589.401-49 (ADVOGADO), SAMYA CRISTINE GIACOMAZZO SOLIGO SANTAMARIA - CPF: 028.837.551-32 (ADVOGADO), CLAUDINEIA KLEIN SIMON - CPF: 012.597.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. APLICABILIDADE DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva em execução fiscal relativa
a
multa ambiental aplicada com base no auto de infração emitido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento da prescrição intercorrente foi correto diante do prazo trienal previsto no Decreto Estadual n
.
1.986/2013; e (
ii
) se a Administração Pública Estadual atuou dentro dos prazos legais para evitar a ocorrência da prescrição quinquenal.

III. Razões de decidir

3.
Conforme as teses firmadas pelo Tribunal em sede de IRDR (Tema
9
), o prazo quinquenal da prescrição deve ser contado a partir da data do fato infracional ou da cessação da atividade infracional, nos casos de infrações continuadas, sendo aplicável o Decreto Estadual n
.
1.986/2013 durante sua vigência.

4.
Foi demonstrado que a Administração Pública promoveu atos interruptivos da prescrição, como despacho saneador, dentro do prazo previsto no Decreto Estadual n
.
1.986/2013, afastando a configuração da prescrição intercorrente.

5.
A decisão administrativa final, referendada pela autoridade competente, ocorreu dentro do prazo legal quinquenal, não havendo inércia capaz de ensejar a extinção da pretensão punitiva.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso provido. Sentença anulada, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:
"O Decreto Estadual nº 1.986/2013 aplica-se aos processos administrativos ambientais em curso durante sua vigência, regulando os prazos prescricionais, inclusive quanto à prescrição intercorrente e quinquenal, sendo
necessário
para sua configuração a ausência de atos processuais interruptivos realizados pela Administração Pública dentro dos prazos legais."

----------

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Estadual nº 1.986/2013,
arts
. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR Tema
9
, Processo nº 1001314-2
9.2020.8.11.0018, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, j. 06
.
11
.
2024.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo d
o

Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
que, nos autos da ação de execução fiscal n.
1005964-36.2021.8.11.0002
, reconheceu a prescrição
da pretensão punitiva
e, por conseguinte, extinguiu a execução fiscal movida contra o apelado
ANT
Ô
NIO DOMINGOS DEBASTIANI
.

Em suas razões recursais, a parte apelante argumenta, em síntese, que a prescrição da pretensão punitiva não é aquela que ocorre no curso do procedimento administrativo, mas sim aquela relativa ao prazo que é conferido à Administração para adoção das providências cabíveis quando identificada uma infração.

Nesses termos, sustenta que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo que é conferido para a Administração iniciar a apuração da prática infracional, o qual deve ser contado da data da ocorrência o fato.

Sustenta ainda que
o prazo de 03 (três) anos para configuração da prescrição intercorrente não pode ser aplicado no presente caso,
por este ter

entrado em vigor apenas em
1º.
11
.
2013, tendo o auto de infração sido lavrado

em 201
1.

Com base nesses argumentos, a parte apelante requer a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição e o prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões acostadas no Id.
226169256
, pelo não provimento
do apelo.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo d
o

Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
que, nos autos da ação de execução fiscal n.
1005964-36.2021.8.11.0002
, reconheceu a prescrição
da pretensão punitiva
e, por conseguinte, extinguiu a execução fiscal movida contra a apelada
ANT
Ô
NIO DOMINGOS DEBASTIANI
.

A execução tem como objeto a cobrança de multa ambiental aplicada com base no auto de infração n.
129.951/2011
, emitido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, inscrita em dívida ativa sob o n.
20191709470
.

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se à análise da ocorrência ou não de prescrição intercorrente reconhecida pelo d. Juízo
a quo
, com fundamento no Decreto Estadual n. 1.986/2013, no processo de execução fiscal movido pelo Estado de Mato Grosso contra o apelado, no que se refere à multa ambiental aplicada.

Ao analisar a legislação e jurisprudência pertinentes, em especial o Decreto Estadual n. 1.986/2013, este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já consolidou entendimento em sede de Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), no processo paradigma n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), fixando as seguintes teses:

“Teses fixadas no IRDR:

“I.
A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.
1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.
1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a
data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.
1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Com efeito, do acima constante, conclui-se:
a)
que as disposições relativas à prescrição disciplinada pelo Decreto Estadual 1.986/2013 devem ser aplicadas aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de
1º.
11.2013 –
data em que passou a viger as suas disposições (art. 48)
;
b)
que prescreve em 05 (cinco) anos –
prescrição quinquenal
– a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada (
art. 19, caput
), sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração (art. 19, §1º) e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo;
c)
Incide a prescrição intercorrente no âmbito do procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 19, §2º),
interrompendo-se tal prazo prescricional se houver a prática de atos processuais que importem, efetivamente, na apuração do fato, com impulso processual efetivo ou instrução – item II.1 da Tese.

Pois bem.

Dos documentos que instruem os autos, notadamente cópia dos autos do processo administrativo n.
175.733/2011
(Id.
226169702
), verifica-se que o auto de infração n.
129.951
foi lavrado em
11
.
3
.201
1
,
“por
desmatar

377,00
ha de vegetação nativa,
fora da
área de reserva legal
e
sem autorização do órgão ambiental competente”
, com imposição da penalidade de multa no valor de R$
377.000,00
(
trezentos e setenta e sete mil
reais) com a conclusão do Processo Administrativo.

Nesse ponto, imperioso registrar que, ainda que a infração administrativa tenha sido praticada em
201
1
, com a oportuna instauração do processo administrativo também em
201
1
, denota-se que a decisão administrativa somente foi referendada pela Autoridade Administrativa em
05
.
5
.201
6
(Id.
226169722
– Pág.
12
).

Rememorando as teses firmadas no Tema n. 9, do IRDR, deste e. Tribunal, a referida situação se amolda ao item
III.
1 da Tese fixada:
Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013,devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19,
notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, pois vigente à época, conforme acima consignado.

Nesse sentido, ao analisar os atos processuais praticados no referido processo administrativo, considerando como marco inicial da prescrição a data de
1º.
11.2013 –
data em que passou a viger as disposições do Decreto Estadual 1.986/2013 –
, identificou-se a existência de ato processual inequívoco da Administração Pública no sentido de
instruir e/ou impulsionar, efetivamente, na apuração do ilícito administrativo ambiental, qual seja, o despacho saneador, datado de
27
.
2
.201
4

(Id.
226169722
– Pág.
04
). Vejamos:

Com efeito, considerando a data da entrada em vigor do Decreto Estadual n. 1.986/2013 –
1º.
11.2013
–,
a existência de ato processual inequívoco da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar, efetivamente,
n
a apuração do ilícito administrativo ambiental, qual seja, o despacho saneador, datado de
–

2
7
.
2
.201
4
–
,
e a data em que decisão administrativa foi referendada pela Autoridade Administrativa –
05.5.2016

–
, não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente,
previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2º).

Nesse sentido:

“
DIREITO AMBIENTAL.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MULTA AMBIENTAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em ação de execução fiscal relacionada à cobrança de multa ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve o decurso do prazo prescricional intercorrente no processo administrativo que resultou na cobrança da multa ambiental; e (
ii
) se a decisão administrativa foi proferida dentro do prazo legal, afastando a prescrição.

III. Razões de decidir

3. O e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidou entendimento de que o Decreto Estadual n. 1.986/2013 regula os prazos de prescrição da pretensão punitiva e intercorrente, com prazo quinquenal para a conclusão do processo administrativo e a incidência de prescrição intercorrente quando o procedimento permanecer paralisado por mais de 03 (três) anos sem atos processuais relevantes.

4. No caso, verificou-se que a decisão administrativa foi proferida dentro do prazo legal, não se configurando a prescrição intercorrente, uma vez que houve
atos processuais efetivos capazes de interromper o prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente em execução fiscal ambiental não se verifica quando há atos processuais relevantes dentro do prazo legal, que interrompam a contagem do prazo prescricional.
"

---------

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), processo paradigma n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (
Tema 9)
”
.

(N.U 1001314-29.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06
.
11
.
2024, p
ublicado
no DJE 12
.
11
.
2024)
.

De igual modo,
considerando que o único andamento capaz de ensejar a interrupção da prescrição quinquenal, qual seja, a notificação da parte autuada –
1º
.
4
.201
1
–
ocorreu antes da entrada em vigor do Decreto Estadual n. 1.986/2013 –
1º.11.2013
–

e
q
ue
a
decisão administrativa foi referendada pela Autoridade Administrativa
em

05.5.2016
,
verifica-se
que não houve
a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública estadual, tendo em vista
a
inocorrência d
o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III).

Diante de tais premissas, com base nas teses firmadas no Tema
9
do IRDR, diferentemente da conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
, não há que se falar em prescrição intercorrente na hipótese, tampouco na prescrição quinquenal para apuração final da infração, uma vez que a Administração Pública agiu dentro dos prazos estabelecidos pela legislação aplicável, promovendo atos interruptivos e processuais relevantes.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para anular a sentença recorrida, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024